Tribunal: TJES
Processo: 5012072-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012072-32.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LUIZ VIEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADVERSIDADES CLIMÁTICAS. FRUSTRAÇÃO DA SAFRA. SÚMULA 298 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
fumus boni juris
se revela, de um lado, a partir da documentação anexada aos autos, incluindo laudos agronômicos, decretos oficiais e a comprovação dos prejuízos causados pelas adversidades climáticas e, de outro, do teor da Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Resta estampado, ainda, o perigo de dano irreparável, haja vista que, caso a execução da dívida prossiga sem a suspensão da exigibilidade da cédula de crédito, o Agravante corre o risco de ter bens essenciais à sua atividade agrícola penhorados, o que inviabilizaria a continuidade de sua produção e causaria prejuízos irreversíveis não só para ele, como também para sua família, que depende dessa atividade para subsistência, sendo certo, também, que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pode prejudicá-lo na obtenção de novos créditos ou de realizar negociações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, agravando ainda mais sua situação financeira.

2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Luiz Vieira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da “ação de declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de dívida rural c/c pedido de tutela de urgência” n.º 5001579-33.2023.8.08.0020 sob o fundamento de que “(...)
inexiste na demanda qualquer elemento concreto que justifique o deferimento do pleito em sede de tutela de urgência, sem a observância do contraditório, uma vez que o pedido liminar se confunde com o mérito, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual
”.

Alega o Agravante, em síntese, que é pequeno produtor rural e que sua produção de café foi drasticamente afetada por eventos climáticos adversos, como um longo período de estiagem seguido de fortes chuvas no Estado do Espírito Santo, entre os anos de 2014 e 2016, o que causou perdas significativas na safra, fato amplamente reconhecido por decretos municipais, estaduais e federais, além de laudos agronômicos que comprovaram as adversidades.

Aduz, ainda, que a situação foi agravada por furtos ocorridos em sua propriedade, o que resultou na incapacidade momentânea de honrar com as obrigações financeiras decorrentes da operação de crédito rural, no valor de R$ 104.899,14 (cento e quatro mil oitocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), contratada com o Banco do Brasil.

Diante disso, o Agravante pleiteou administrativamente a prorrogação do prazo para pagamento da cédula de crédito rural, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ. Contudo, o Banco do Brasil recusou a prorrogação e propôs apenas a renegociação da dívida, o que o agravante considerou insuficiente e inadequado, pois alteraria as condições contratuais originais, especialmente no que tange às taxas de juros.

A fim de evitar a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e a execução da dívida, o Recorrente pugna pela reforma da r. decisão
a quo
, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do título até o reconhecimento judicial do seu direito à prorrogação das obrigações.

Ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Exmo. Desembargador Jaime Ferreira Abreu esposou os seguintes fundamentos:

“(...) em casos tais, o requerimento administrativo, bem como a prova do débito, segundo consta, são requisitos que, aparentemente, são imprescindíveis para o ajuizamento de demandas como esta em análise.

A respeito desta temática, o STJ já definiu que ‘
a prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática
’ (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.180 – GO, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03.10.2019).

Seguindo a linha acima, a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei n. 13.606/2018, e estas legislações permitem verificar acerca dos requisitos necessários para que seja permitida a renegociação de dívida oriunda de crédito rural. Senão vejamos:

Lei Federal nº 13.606/2018:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo (...).

§ 2° O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

Resolução nº 4.660/18:

Art. 1º. É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo (...).

Dispõe, ainda, o Manual de Crédito Rural 2.6.4, que:

[...]

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º).

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º).

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º).

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º).

Diante das legislações supracitadas e o que prevê a Súmula n. 298, do Colendo STJ, que se encontra em vigência e é de ampla aplicação pelos tribunais pátrios, tenho que o recorrente demonstrou, ao menos a princípio, a verossimilhança em suas alegações acerca da probabilidade do direito e perigo de dano, de modo que vislumbro razões para alterar o entendimento lançado pelo magistrado a quo na fase inicial do processo de origem.

Isso porque, se levada a efeito a execução das quantias inadimplidas, tal situação poderá ocasionar danos ao agravante diante da dificuldade que será ocasionada à sua atividade.

Por outro lado, tendo em vista que tal medida não trará relevante prejuízo à esfera jurídica do banco recorrente, pois acaso seja revertido o entendimento que aqui se pronuncia, a parte credora não estará impedida de receber os valores devidos.

Assim, restando evidente a existência de perigo de dano, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, revela-se razoável a pretensão do agravante de ver, ao menos neste instante, portanto, a suspensão de exigibilidade do crédito em discussão, a fim de evitar a consumação de prejuízos maiores ao exercício das atividades rurais dos agravantes.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito em discussão, bem como promova a baixa da negativação do nome do autor (se houver) junto ao cadastro de devedores. (...)”

Corroboro integralmente o entendimento externado pelo Exmo. Desembargador que me antecedera na análise destes autos, considerando, sobretudo, que o
fumus boni juris
se revela, de um lado, a partir da documentação anexada pelo Agravante, incluindo laudos agronômicos, decretos oficiais e a comprovação dos prejuízos causados pelas adversidades climáticas e, de outro, do teor da Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Parece-me estampado, ainda, o perigo de dano irreparável, haja vista que, caso a execução da dívida prossiga sem a suspensão da exigibilidade da cédula de crédito, o Agravante corre o risco de ter bens essenciais à sua atividade agrícola penhorados, o que inviabilizaria a continuidade de sua produção e causaria prejuízos irreversíveis não só para ele, como também para sua família, que depende dessa atividade para subsistência, sendo certo, também, que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pode inviabilizar ao Agravante contrair novos créditos ou de realizar negociações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades, agravando ainda mais sua situação financeira.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para i) suspender a exigibilidade da cédula de crédito rural sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca do direito à prorrogação do título; ii) determinar a baixa de eventuais restrições em nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, para que possa continuar a realizar negócios e manter suas atividades agrícolas; e iii) suspender o curso da execução da dívida, até o julgamento final da ação principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)